Tribunal: TJDFT
Processo: 0732696-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. LONGA ESPERA DURANTE A CONEXÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em favor do recorrido. O Juízo “a quo” concluiu que a alteração do voo se deu em face da alteração da malha aérea, não havendo, nos autos, elementos eficientes para comprovar que a alteração tenha sido ocasionada em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, motivo pelo qual não aplicou as Leis 14.034/2020 e 14.046/2020.
3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que a alteração do voo se deu em razão da mudança da malha aérea. Contudo, a recorrente teria tomado todas as providências para a reacomodação do recorrido agindo em estrito cumprimento do dever legal. Destaca que a parte foi devidamente comunicada da modificação e realocado em outro voo. Afirma que foi dada a opção para que o recorrido rejeitasse as alterações com consequente reembolso dos valores pagos, porém, ele teria aceitado a reacomodação e viajado sem intercorrência.
4. Defende que teria cumprido as determinações da Resolução 400/2016 e 556/2020 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, por isso não havia falar em indenização.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado. Sem contrarrazões ID. 24748923.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Inicialmente destaco que, conforme bem destacado na sentença originária, “a alteração do voo adquirido pelo autor se deu em face de alteração da malha aérea, não havendo, nos autos, elementos eficientes para comprovar que tal alteração tenha sido ocasionada em razão do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da COVID-19. Dessa forma, entendo que o feito não comporta a aplicação das Leis 14.034/2020 e 14.046/2020.”
8. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do caso, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano extrapatrimonial.
9. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14, CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).
10. Verifica-se, ainda, que houve ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, pois devido ao cancelamento do voo (ID. 24747388) e consequente espera de aproximadamente 10h (dez horas) na conexão não prevista originalmente, sem nenhuma assistência (hospedagem ou alimentação), o recorrido somente conseguiu chegar ao seu destino final às 23h:20, ou seja, no avançar da noite, perdendo praticamente um dia inteiro de viagem, sem justificativa idônea para tanto. Desse modo, concluo que os fatos, de forma presumida, provocaram desorganização do planejamento e da rotina do recorrido, não podendo a situação ser classificada como mero dissabor do cotidiano.
11. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e constatado que o recorrido conseguiu chegar à cidade de destino, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
12. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o “quantum" indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).